Tribunal: CARF
Processo: 13726.000314/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000314/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
SIMONE HECARI DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 09/12, lavrada em 17/03/2008, em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000314/2008-34
Fl. 30
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000314/2008-34

2005, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 3.351,93 já acrescido de multa de
oficio e juros de mora calculados até 31/03/2008.
No procedimento fiscal, foi verificada omissão de rendimentos de R$ 13.408,86 pagos
pela Companhia Operadora de Rodovias, tendo como beneficiário o dependente CPF no
021.243.827-13.
A
interessada
apresentou
impugnação
tempestiva,
regularmente
instruída,
argumentando em síntese que:
Na Declaração do ano 2005/2006, incluiu seu cônjuge como dependente e, por
falta de informação, deixou de somar a renda dele.
Acreditava que inserindo-o como dependente, este não precisaria realizar a
Declaração Anual de Isento - DAI.
Foi induzida a erro pelo sistema de preenchimento eletrônico, visto que era a
primeira vez que ela própria realizava a declaração pessoalmente.
Em momento algum, o sistema informou da necessidade de somar os
rendimentos do dependente.
O que, na verdade, houve foi um equívoco, pois as rendas dos dependentes
devem ser somadas.
Com base no art. 172 do CTN , que trata da remissão tributária, acredita que por
ter errado não pode ser punida, mas sim informada ou alertada sobre o
preenchimento correto da declaração, o que não foi feito em momento algum
pela Receita Federal.
A sua família passa por momentos difíceis, sendo que uma condenação iria
onerar excessivamente as despesas da família, incorrendo a administração
pública em ofensa à dignidade da pessoa humana.
Por fim, requer a interessada que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Em matéria tributária, não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo da
aferição da existência de dolo ou culpa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2011 (e-fls. 25), o sujeito
passivo interpôs, em 28/11/2011, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, a
impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.800 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000314/2008-34

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A interessada não se contrapõe ao lançamento neste momento recursal, apenas
levanta questões pessoais financeiras e de saúde para revisão do lançamento, como já havia
apontado em impugnação.
Indique-se, como no acórdão guerreado, que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, ou ainda de sua condição pessoal, e desnecessária a prova
contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário
Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 32
DF CARF MF
Original